Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008623-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HENRIQUE FRANCISCO DEMARCHI - CPF: 513.099.989-49 (AGRAVADO), CELIA REGINA DEMARCHI - CPF: 431.759.619-91 (AGRAVADO), ETORE ARI DEMARCHI - CPF: 538.865.429-04 (AGRAVADO), FLAVIO DIVINO DEMARCHI - CPF: 282.628.599-87 (AGRAVADO), MATILDE DEMARCHI MALVEZZI - CPF: 431.722.299-04 (AGRAVADO), VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE FRANCISCO DEMARCHI SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514 - RECEBIMENTO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II DO CPC) -
RECURSO PROVIDO.

É necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública, a qual deverá ocorrer
pelo procedimento comum a fim de que se complete a atividade cognitiva parcial da ação coletiva,
para a definição da titularidade do crédito e do valor devido mediante a comprovação de fatos novos pelo polo ativo, além de possibilitar o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008623-53.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), determinou a intimação do devedor para pagar o valor apurado em 15 dias, sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios.

O agravante alega que os agravados ingressaram com a Ação para requerer a liquidação do decisum, aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior na Cédula Rural no 89/00137-0, 89/00138-9, 87/00235-3 e 88/0578-X.

Aduz que o juízo a quo recebeu o feito pelo rito do art. 523 do CPC (cumprimento definitivo de sentença), quando deveria haver a prévia liquidação da sentença (art. 509, II do CPC).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (ID 168978655).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou a Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, sendo determinada a intimação do devedor para o pagamento, nos termos do art. 523 do CPC.

O magistrado converteu o feito para
Cumprimento de Sentença
.

O
decisum
genérico prolatado na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, e deve ocorrer pelo procedimento comum para
completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.

(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

E, o STJ já consignou na Segunda Seção que deve ocorrer na forma do art. 509, II do CPC (procedimento comum) a propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. 2. MULTA. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela
fase de liquidação por procedimento comum
(EREsp n. 1.705.018/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe 5/4/2021, DJe de 10/2/2021).

2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.958.296/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para
determinar que a lide prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum (art. 509,II do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023